Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.
2. A Defesa requer a absolvição por ausência de prova da materialidade e autoria, alegando divergência entre os laudos periciais, quebra da cadeia de custódia e inexistência de instrumentos típicos do tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia a comprometer a validade da prova pericial; e (ii) examinar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada divergência entre os laudos preliminar e definitivo não pode ser acolhida, pois ambos se referem à mesma substância entorpecente, e o laudo definitivo foi elaborado conforme o § 3o, do artigo 50, da Lei no 11.343/2006, a partir de amostra representativa preservada.
5. Não há prova de irregularidade na colheita, guarda ou análise do material apreendido, sendo ônus da Defesa demonstrar eventual vício, o que não ocorreu.
6. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais, autos de apreensão e documentos constantes dos autos, que indicam resultado positivo para cocaína (forma “crack”), substância proibida pela Portaria no 344/1998, da ANVISA.
7. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que efetuaram a prisão e as diligências, corroborados por declarações de usuário e demais elementos probatórios.
8. Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório equivalente ao de outras testemunhas, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou contradições relevantes.
9. A conduta da acusada se enquadra no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bastando a prática de uma das ações típicas, como vender, fornecer ou manter em depósito substância entorpecente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 50, § 3o; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 65, I, e 77; Portaria no 344/1998 da ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.705/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13/8/2025; TJDFT, Acórdão 1971695, 0704306-58.2021.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1302639, 0720686-36.2019.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 19/11/2020; Acórdão 2026251, 0743961-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/07/2025; Acórdão 1430513, 0004813-03.2020.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 15/06/2022.